Tribunal: TJDFT
Processo: 0734076-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. FOTOGRAFIAS COMPLEMENTARES. DESCARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM SEDE EMBARGOS À MONITÓRIA. EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA. ART. 508 CPC. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com” a boa-fé processual, situação demonstrada no caso. A juntada de fotografias complementares e para fazer prova do tratamento médico alegado na resposta, bem como para justificar a cobrança do título de crédito, não configura documento novo e causa impeditiva do seu conhecimento.
2. A petição inicial dos embargos à execução preencheu os requisitos legais, tendo em vista que a embargante promoveu a emenda para sanar as imperfeições inicialmente apontadas, especificamente quanto à juntada das peças relevantes dos autos da execução, bem assim do demonstrativo do débito.
3. Há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que é cabível, como matéria de defesa, o exame da causa subjacente que deu origem à emissão da nota promissória.
4. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.
5. Na hipótese dos autos, a discussão sobre a existência da causa fundamental e validade do título sacado já foi decidida em sede de embargos à monitória. Por força do eficácia preclusiva da coisa julgada, incabível sua rediscussão em outro processo envolvendo as mesmas partes e para cobrança do mesmo título. Portanto, correta a sentença que acolheu os embargos do devedor para desconstituir o título e extinguiu o processo forçado.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.